Tribunal: TJBA
Processo: 0502149-83.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502149-83.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ERIK GALVAO PARANHOS DA SILVA Advogado(s): LAIS SANTANA VIANA APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO E PAGAMENTO RETROATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA AFASTADA. LAUDOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS CONTRÁRIOS AO PEDIDO. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) NÃO HOMOLOGADO PELA JUNTA MÉDICA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA APTA A DESCONSTITUIR ATO ADMINISTRATIVO. APELANTE QUE REQUEREU JULGAMENTO ANTECIPADO E NÃO PLEITEOU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I – Ilegitimidade passiva ad causam do Estado da Bahia mantida. A Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, na qualidade de autarquia dotada de autonomia administrativa e financeira, é a única parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que visa ao pagamento de verbas remuneratórias a seus servidores. II – O direito do servidor público ao adicional de insalubridade depende da comprovação do exercício de atividades em condições nocivas à saúde, atestada por laudo pericial emitido pela Junta Médica Oficial do Estado e, quando aplicável, pela homologação desta em Laudo Técnico de Identificação dos Riscos Ambientais, conforme Lei Estadual nº 6.677/94 e Decreto nº 16.529/2016. III – A presunção de legalidade e veracidade dos laudos administrativos da Junta Médica que indeferiram o adicional de insalubridade não foi desconstituída por prova técnica judicial produzida sob o crivo do contraditório. O LTCAT apresentado pelo Apelante, embora elaborado pela UESC, não possui a homologação exigida pelo Decreto nº 16.529/2016, artigo 7º, §2º, e, por si só, não é suficiente para infirmar os laudos oficiais desfavoráveis. IV - A opção do Apelante pelo julgamento antecipado do mérito, sem requerimento de produção de prova pericial judicial, impede o reconhecimento do seu direito, uma vez que não apresentou prova juridicamente apta a afastar a validade dos atos administrativos que negaram o adicional de insalubridade. A ausência de prova conclusiva sobre a alegada insalubridade, nos termos da legislação, impõe a manutenção da improcedência do pedido. V – O indeferimento administrativo de vantagem pecuniária, mesmo que alegadamente equivocado, não configura, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor que se resolve na esfera patrimonial. Sentença mantida. Recurso desprovido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de dupla Apelação nº 0502149-83.2017.8.05.0103. Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, Presidente Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador(a) de justiça